Tribunal: TJES
Processo: 5004108-07.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004108-07.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AIG SEGUROS BRASIL S.A.
RECORRIDO: FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.p.A. (TRENITALIA) e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5004108-07.2024.8.08.0047

ORIGEM:
Juízo de São Mateus - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
AIG SEGUROS BRASIL S.A.

RECORRIDO:
TEREZINHA TAMBAROTO BERGAMIN

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE FERROVIÁRIO INTERNACIONAL. FURTO DE BAGAGEM. SEGURO VIAGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS CONTRATUAIS. BAGAGEM DE MÃO. EXCLUSÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA. RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA. COBERTURA AUTÔNOMA OFERECIDA PELA EMPRESA DE TRANSPORTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida AIG SEGUROS BRASIL S.A, ora Recorrente, em face de sentença que condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 15.750,00, a título de danos materiais, e R$ 3.000,00, a título de danos morais
.
Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face da transportadora ferroviária e da seguradora, em razão de furto de bagagem durante trajeto de trem entre Veneza e Milão, no curso de viagem internacional. A autora narrou que, ao término do percurso, constatou a subtração de suas malas, permanecendo sem seus pertences até o fim da viagem, sem qualquer assistência logística ou financeira das rés, apesar da existência de seguro viagem com cobertura de até 3.000 dólares por mala. Pleiteou: condenação solidária das rés ao pagamento do valor correspondente à cobertura securitária (R$15.750,00); restituição do valor da mala; indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(3). A controvérsia recursal cinge-se em verificar: (i) a procedência da preliminar de conexão com outros processos; (ii) a responsabilidade da seguradora AIG pelo pagamento da cobertura securitária, à luz dos requisitos contratuais estabelecidos na apólice; (iii) a responsabilidade da empresa de transporte Trenitalia pelos danos decorrentes do furto de bagagem; e (iv) a configuração de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, verifica-se que a recorrente reitera a preliminar de conexão, pugnando pela reunião deste feito com outros dois processos ajuizados por familiares da autora, também relativos ao mesmo evento de extravio de bagagem. Contudo, a reunião de processos exige, nos termos do art. 55 do CPC, identidade parcial de pedido ou causa de pedir entre as mesmas partes, bem como utilidade concreta na tramitação conjunta para evitar decisões conflitantes. No caso, embora os fatos de fundo sejam semelhantes, trata-se de ações propostas por pessoas distintas, com danos individualizados e titularidades autônomas, inexistindo litisconsórcio necessário ou comunhão subjetiva que imponha a reunião obrigatória dos feitos. A conexão meramente fática, em microssistema regido pelos princípios da simplicidade e celeridade (Lei 9.099/95), não autoriza a reunião, sob pena de onerar desnecessariamente a tramitação e contrariar a lógica dos Juizados Especiais. Mantémse, portanto, a rejeição da preliminar de reunião dos processos.

(5). No mérito, assiste razão à Recorrente quanto à ausência de cobertura securitária no caso concreto. Isso porque a análise detida da apólice de seguro viagem contratada pela Recorrida revela que a cobertura de perda de bagagem está condicionada ao cumprimento de requisitos específicos, expressamente previstos nas condições gerais do contrato.

(6). No ponto, verifica-se que a elegibilidade à cobertura exige a comprovação de que o custo total da passagem do transporte público autorizado tenha sido integralmente cobrado do cartão Mastercard Black elegível e/ou adquirido com pontos de programa de recompensas associado a esse cartão. Conforme expressamente consignado na apólice: "Para Obter Cobertura: As coberturas se aplicam (...) desde que custo total da passagem de um Transporte Público Autorizado for cobrado do seu cartão Mastercard Black elegível e/ou adquirida com pontos ganhos em um Programa de Recompensas associado ao seu cartão Mastercard Black".

(7). Todavia, no caso dos autos, a Recorrida não logrou comprovar que as passagens ferroviárias tenham sido adquiridas com o cartão Mastercard Black exigido contratualmente. Os documentos apresentados (Id. Num. 44062861 e 44062863) referem-se a movimentações de conta corrente do banco Evolve Bank & Trust, não sendo possível aferir o uso do cartão de crédito específico que conferiria elegibilidade à cobertura securitária. Trata-se de requisito contratual essencial, expressamente previsto na apólice, não configurando cláusula abusiva.

(8). Diante do exposto, verifica-se que a Recorrida não preencheu os requisitos contratuais essenciais para fazer jus à cobertura securitária, especialmente pela ausência de comprovação da elegibilidade (aquisição das passagens com cartão Mastercard Black do banco Sicoob - o qual estava atrelado à emissão da apólice), seja pela circunstância de que as bagagens não foram despachadas, mas sim transportadas como bagagem de mão, hipótese de exclusão expressa de cobertura. A interpretação do contrato de seguro deve observar seus termos e condições, especialmente quando se trata de cláusulas claras e objetivas, regularmente aprovadas pelo órgão regulador competente.

(9). Não se trata, portanto, de recusa abusiva de cobertura, mas sim de regular exercício contratual por parte da seguradora, que corretamente aplicou as disposições da apólice ao caso concreto. Nesse sentido, deve ser acolhido o recurso da AIG Seguros para afastar sua responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária pleiteada.

(10). Contudo, diversa é a situação da segunda Requerida, empresa Ferrovie Dello Stato Italiane S.p.A. (Trenitalia), prestadora do serviço de transporte ferroviário. Conforme amplamente demonstrado nos autos, especialmente pelos documentos apresentados na petição inicial, a própria empresa de transporte oferece cobertura securitária autônoma e gratuita aos seus passageiros para casos de furto, roubo ou extravio de bagagens durante a viagem (vide ID de origem 44062868). Trata-se de garantia inerente ao contrato de transporte, que independe da contratação de seguro viagem adicional pelo passageiro. A responsabilidade da transportadora decorre do próprio descumprimento do dever de segurança e vigilância que lhe é inerente, sendo objetiva nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. O furto de bagagens durante o trajeto, ainda que se trate de bagagem de mão colocada em compartimento específico do vagão, configura falha na prestação do serviço, por violação do dever de segurança.

(11). Ademais, conforme expressamente demonstrado pela Recorrida, a Trenitalia disponibiliza aos seus passageiros cobertura securitária própria que contempla justamente a indenização por perda, furto ou extravio de bagagens no valor que abrange o dano suportado no caso concreto. Tal cobertura é oferecida de forma automática e gratuita aos usuários do serviço de transporte, integrando o próprio contrato de transporte celebrado.

(12). Assim, permanece íntegra a responsabilidade da segunda Requerida pelo pagamento da indenização por danos materiais no valor de R$ 15.750,00, devendo ser mantida a condenação neste ponto, porém de forma exclusiva em relação à empresa Trenitalia, afastada a solidariedade anteriormente reconhecida quanto à Recorrente (AIG).

(13). Quanto aos danos morais, verifico que o valor arbitrado na sentença (R$ 3.000,00) mostra-se adequado e proporcional aos transtornos suportados pela Recorrida, que permaneceu sem seus pertences pessoais durante viagem internacional, experimentando situação de constrangimento e desconforto que extrapola o mero aborrecimento cotidiano. Todavia, considerando que a responsabilidade da AIG Seguros resta afastada pelos fundamentos expostos, a condenação por danos morais deve recair exclusivamente sobre a empresa Trenitalia, prestadora do serviço de transporte que deu causa aos transtornos experimentados pela consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(14). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e:
a) JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados
em face da Recorrente AIG SEGUROS BRASIL S.A.
;
b) MANTER a condenação da segunda Requerida FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.p.A.
(TRENITALIA) ao pagamento de R$ 15.750,00 (quinze mil, setecentos e cinquenta reais) a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

(15). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Tese de julgamento:

1. A cobertura securitária de perda de bagagem em contrato de seguro viagem está condicionada ao cumprimento dos requisitos contratuais expressamente previstos na apólice, incluindo a comprovação de elegibilidade (aquisição das passagens com cartão de crédito específico). 2. A responsabilidade da empresa de transporte ferroviário pelo furto de bagagens durante a viagem permanece íntegra, independentemente da existência ou não de cobertura securitária contratada pelo passageiro, especialmente quando a própria transportadora oferece cobertura securitária autônoma e gratuita aos usuários do serviço, sendo objetiva a responsabilidade por falha na segurança e vigilância, nos termos do art. 14 do CDC.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)